Tribunal: TJES
Processo: 5001638-91.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001638-91.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AESG - ADMINISTRACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GUARAPARI LTDA. e outros
RECORRIDO: TALITA RIBEIRO LOPES
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Certificada a tempestividade e o preparo,
CONHEÇO
do recurso.

A recorrida consignou na petição inicial que seu nome foi mantido nos cadastros restritivos de crédito mesmo após o pagamento de mensalidade.

Na origem, julgado procedente em parte o pedido veiculado na exordial para declarar a inexistência da dívida e condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A recorrente EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A argumenta houve atraso no pagamento, razão pela qual o nome da recorrida foi negativado, contudo, destaca que tão logo recebeu a informação do pagamento da parcela, solicitou a baixa da restrição.

Afirma que quando da negativação, a recorrida já possuía com restrição em seu CPF, promovida pela empresa “FIDC NPL2”.

Sustenta que não foram comprovados prejuízos extrapatrimoniais e pleiteia a reforma da sentença, com improcedência dos danos morais ou, subsidiariamente, redução de seu valor.

Assiste razão à recorrente.

Como demonstrado na contestação e reiterado no recurso, a recorrida já estava com o CPF negativado quando da negativação promovida pela recorrente.

Nesse ponto, verifico que, de acordo com a ata da audiência de conciliação, “d
ada palavra a parte autora, após tomar ciência da defesa apresentada pela requerida, esta se reportou aos termos da inicial pugnando pela total procedência dos pedidos
”, ou seja, não houve impugnação por parte da autora em relação a (i)legitimidade da inscrição anterior.

Assim, ainda que o nome da recorrida tenha permanecido indevidamente negativado após o pagamento, não existe dano moral a ser reparado.

É o entendimento sumulado pelo c. STJ no preceito de número 385: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
”

Assim, entendo inexistentes danos morais a serem indenizados, considerando o argumento em comento.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença de piso para julgar
IMPROCEDENTE
o pedido relativo aos danos morais, em razão da incidência da súmula 385 do STJ.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.